Tribunal: TJPA
Processo: 0805720-29.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805720-29.2021.8.14.0028

APELANTE: VALDIRENE NEVES ARAUJO

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISPENSA DE PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE, TURBAÇÃO OU AMEAÇA NÃO COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Valdirene Neves Araújo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda. – SPE, na qual a autora alegou ter adquirido dois lotes, exercer posse sobre os imóveis e sofrer ameaça possessória em razão de cancelamento contratual promovido pela ré, pleiteando manutenção da posse, reconhecimento do direito de purgação da mora e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à apelante, com dispensa do preparo recursal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova oral; e (iii) determinar se a apelante comprovou os requisitos da ação possessória e os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau estende-se aos atos recursais, salvo decisão expressa de revogação, inexistente no caso, razão pela qual se dispensa o recolhimento do preparo.

4.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficiente a prova documental existente e não há requerimento formal, específico e oportuno de produção de prova oral antes da sentença.

5.

A ausência de provocação tempestiva quanto à produção probatória atrai a preclusão, sendo vedado à parte suscitar nulidade apenas após resultado desfavorável.

6.

A ação de manutenção de posse exige prova da posse, da turbação ou ameaça, da data da ofensa e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

7.

Contratos, distrato e comprovantes de pagamento não demonstram, por si sós, o preenchimento dos requisitos possessórios, especialmente quando a pretensão se apoia essencialmente em controvérsia contratual e em inadimplemento parcial.

8.

A alegação de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19 não afasta automaticamente o inadimplemento nem restabelece vínculo contratual extinto sem demonstração concreta de renegociação válida.

9.

A ausência de prova da alegada recusa indevida de recebimento do pagamento impede o reconhecimento de abuso de direito, mora do credor e ilicitude da conduta da apelada.

10.

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos não demonstrados quando a parte ré atua em conformidade com a relação contratual reconhecida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau alcança a fase recursal enquanto não houver decisão expressa de revogação. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a parte não requer oportunamente a produção de prova oral. 3. A ação de manutenção de posse exige comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, não bastando a existência de documentos contratuais desacompanhados de prova da posse e da turbação ou ameaça. 4. A ausência de prova de ilicitude, dano e nexo causal afasta a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, 99, 355, I, 370, 487, I, 561 e 997, § 1º; CC, arts. 187, 400, 1.196 e seguintes, e 1.210 e seguintes; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.388/RS, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.737.707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800334-09.2021.8.14.0128, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001410-10.2015.8.14.0097, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDIRENE NEVES ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE.

Consta dos autos que a autora ajuizou demanda possessória alegando ter adquirido dois lotes junto à requerida, sustentando exercer posse sobre os imóveis e afirmando sofrer ameaça à posse em razão do cancelamento contratual promovido pela empresa ré. Aduziu possuir relação contratual comprovada por distrato e comprovantes de pagamento, pleiteando, inclusive em tutela de urgência, a manutenção da posse dos imóveis.

O juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

‘’Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por VALDIRENE NEVES ARAÚJO em face de RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspendendo, entretanto, a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça já deferida’’ (destaquei)

Irresignada,
a Apelante, inicialmente, suscita preliminar de manutenção da gratuidade da justiça e dispensa do preparo, afirmando que o benefício foi deferido em primeiro grau e não houve decisão revogatória, invocando os arts. 98 e 99 do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a benesse se estende a todas as instâncias, salvo expressa revogação.

Ainda em sede de preliminar, arguiu
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem promoveu julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC), indeferindo a produção de prova oral imprescindível à comprovação do alegado acordo para quitação do débito e da recusa injustificada da credora em receber o pagamento, fatos que, segundo sustenta, caracterizariam abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e mora
accipiendi
(art. 400 do Código Civil).

No mérito, aduz
error in judicando
, sustentando que o simples inadimplemento não transmuta automaticamente a posse em injusta, sobretudo quando mitigado por circunstância extraordinária (a pandemia da COVID-19) e pela boa-fé objetiva demonstrada pela quitação de um dos lotes e pela tentativa de adimplemento do saldo remanescente. Alega que a conduta da Apelada configurou abuso de direito, ao recusar a purgação da mora e proceder à revenda do imóvel antes de oportunizar a regularização contratual, o que descaracterizaria o exercício regular de direito e justificaria a tutela possessória.

Pleiteia, por fim, a reforma integral da sentença para: (a) reconhecer a posse justa e julgar procedente o pedido de manutenção de posse; (b) assegurar o direito de purgação da mora mediante depósito judicial do saldo devedor; (c) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (d) condenar a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 33444159.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

No tocante ao preparo recursal, verifica-se que a parte apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, benefício anteriormente deferido pelo juízo de origem e expressamente preservado na sentença recorrida, que inclusive suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende todas as despesas processuais e se estende aos atos recursais, salvo decisão expressa de revogação, hipótese não configurada.

Dessa forma,
defiro a manutenção da gratuidade de justiça
, dispensando-se o recolhimento do preparo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a: (i) análise da preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, verificação da correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de posse e indenização por danos morais formulados pela autora.

PRELIMINARES

Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa,
porquanto o feito foi julgado antecipadamente sem oportunizar produção de prova oral destinada à comprovação do alegado acordo verbal para quitação e da suposta recusa da apelada em receber pagamento.

Todavia, a análise dos autos não evidencia a existência de requerimento formal de produção de prova testemunhal ou de depoimento pessoal anteriormente ao julgamento. Não consta pedido específico e oportunamente formulado nesse sentido, tampouco insurgência concreta contra o encaminhamento processual adotado pelo juízo singular antes da prolação da sentença.

Em tais circunstâncias, incide a regra da preclusão consumativa. O processo civil exige da parte atuação tempestiva quanto à produção probatória, sendo vedado suscitar nulidade apenas após resultado desfavorável, sobretudo quando inexistente provocação anterior dirigida ao magistrado.

Aplica-se ao caso o art. 370 do CPC:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Também dispõe o art. 355, inciso I, do CPC:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou expressamente que a matéria encontrava-se suficientemente demonstrada documentalmente, sendo desnecessária dilação probatória adicional. Além disso, a controvérsia central repousa sobre a existência do vínculo contratual e o incontroverso inadimplemento das parcelas, matérias documentalmente aferíveis.

Assim, destaco o entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, reconhecendo-se a preclusão quanto à alegação de necessidade de prova oral.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação de manutenção de posse cumulada com indenização moral, afirmando que, apesar do inadimplemento parcial do contrato de promessa de compra e venda dos lotes, teria buscado regularizar a obrigação, sustentando que a requerida recusou o recebimento e promoveu posterior alienação do imóvel.

A tutela possessória exige prova da posse, da turbação ou ameaça e da contemporaneidade da ofensa, conforme dispõe o art. 561 do CPC.
Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, colaciono os precedentes deste E. Tribunal no sentido de:

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA.
DOCUMENTOS DOMINIAIS INSUFICIENTES. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Manutenção de Posse ajuizada visando à decretação da manutenção da posse sobre imóvel rural em Terra Santa/PA, julgada improcedente. Apelação cível interposta pela autora, que sustenta ter comprovado documentalmente o exercício da posse e a ocorrência de esbulho praticado pelo recorrido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, em especial a posse da autora e a ocorrência de esbulho praticado pelo recorrido
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As ações possessórias visam à proteção da posse, conforme disposto nos arts. 561 e seguintes do CPC e arts. 1.210 e seguintes do Código Civil. 4. O ônus probatório incumbe à autora, que deve comprovar a posse e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC
.
5. Documentos apresentados pela autora que revelaram-se insuficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse sobre a área objeto do litígio.
6. Prova testemunhal produzida corroborou a versão do recorrido, que demonstrou exercer posse contínua e de boa-fé sobre a área desde o ano 2000, em razão de negócio jurídico celebrado com o genitor da recorrente. 7. Ausência de comprovação da melhor posse por parte da autora, tampouco da ocorrência de esbulho, impedindo o acolhimento do pedido possessório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de demonstração inequívoca da posse atual e do esbulho, somada à prova robusta da posse contínua e de boa-fé pelo recorrido, impede o acolhimento da ação de manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC.
Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 561, 1.010, §§ 1º a 3º, 1.022, inciso II, 487, I, 85, §2º. Código Civil, arts. 1.196 e seguintes, 1.210 e seguintes. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800334-09.2021.8.14.0128 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-01)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS A CONFORTAR O PEDIDO. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS ADESIVOS DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO. A admissibilidade do recurso adesivo subordina-se à ocorrência de sucumbência recíproca (art. 997, § 1º, CPC). mérito: Manutenção de posse. Requisitos.
A procedência da ação de manutenção de posse está condicionada à demonstração da posse, da turbação praticada pelo réu, da data da turbação e da continuação da posse, embora turbada. Art. 561 do CPC/15
. Caso.
Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo do direito que alega ter de forma idônea para o convencimento deste juízo, ou seja, posse anterior, ônus que lhe incumbia, corolário lógico é a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. NEGADO PROVIMENTO AO APELO
. recursos adesivos não conhecidos. UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001410-10.2015.8.14.0097 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-04-26)
(destaquei)

No caso concreto, verifica-se que a apelante fundamenta sua pretensão, essencialmente, na existência de contratos relativos à aquisição dos lotes, distrato contratual e comprovantes de pagamento.

A alegação de que a pandemia da COVID-19 teria justificado a mora, embora compreensível sob o aspecto fático, não afasta automaticamente o inadimplemento nem tem o condão, por si só, de restabelecer vínculo contratual extinto sem demonstração concreta de renegociação válida.

No mesmo sentido, ausente prova da alegada recusa indevida de pagamento, logo, também não prospera o pedido indenizatório. A responsabilidade civil pressupõe demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso, não evidenciada ilicitude na atuação da apelada, que agiu em conformidade com a relação contratual reconhecida nos autos, inexiste fundamento para condenação por danos morais. A sentença examinou adequadamente a prova produzida e aplicou corretamente o direito à hipótese, inexistindo elemento apto a justificar sua reforma.

Assim, diante da fragilidade probatória evidenciada nos autos, mostra-se inviável a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026